Tribunal: STF
Processo: HC 243367
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Willian Pedro Corbelli contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 919.705/MG, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de William Pedro Corbelli, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0699.08.088066-8/001), assim ementada:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI Nº 11.343/06 – ARTS 33, CAPUT E 35) – RECURSOS DEFENSIVOS: PRELIMINARES DE NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VOZES – REJEIÇÃO – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVESTIGAÇÃO POLICIAL E APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (126,43 KG DE MACONHA E 6,025 DE COCAÍNA) – CONDENAÇÃO MANTIDA – ISENÇÃO DE CUSTAS – JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. As interceptações telefônicas realizadas de forma legal e legítima com observância aos ditames da Lei n. 9.296/96 não apresentam vício hábil a eivar de nulidade o processo. 2. Não pode ser considerada inepta a denúncia formulada com observância aos requisitos insertos no artigo 41 do CPP, cujo teor descreve perfeitamente os fatos típicos, com todas as circunstâncias, atribuindo-os ao acusado, individualmente, terminando por classificá-los ao indicar os tipos legais supostamente infringidos, aspectos que permitem o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. A despeito da ausência de laudo pericial para identificação das vozes veiculadas nos diálogos interceptados, não há falar em nulidade, tendo em vista que a decisão condenatória está lastreada em vasto arcabouço probatório carreado aos autos durante a instrução processual. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação dos acusados pela prática das condutas insertas na Lei n° 11.343/06. 5. Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o pedido de isenção do pagamento deve ser promovido no Juízo da Execução, momento adequado para a aferição da alegada miserabilidade jurídica. AFASTAMENTO EX OFFICIO DA MÁCULA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO (CP, ART. 59). O cômputo desfavorável de cada circunstância judicial impõe a fixação de um plus no quantum mínimo cominado ao tipo penal. In casu, a proporcionalidade que norteia a fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, não foi observada pelo magistrado sentenciante, visto que, ainda que maculando a culpabilidade e as circunstâncias do delito, fixou a pena-base no mínimo legal. Em sendo assim, imperiosa é a reanálise de tal circunstância, ainda que tal procedimento não resulte em benefícios diretos ao acusado, haja vista que a aferição das circunstâncias judiciais determina a concessão de eventuais benefícios que, porventura, o condenado possa fazer jus. V.V.P. – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – JUÍZO DA EXECUÇÃO. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual n. 14.939/2003 pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.



    Consta dos autos, que a Corte de origem, em 29.10.2019, confirmou a sentença condenatória em desfavor do paciente à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, por violação dos artigos 33 [tráfico] e 35 [associação para o tráfico] da Lei 11.343/2006.



    O impetrante alega ilegalidade no acórdão estadual, haja vista ausência de perícia para identificação da voz constante na interceptação telefônica, prova única que aferiu autoria e materialidade do paciente nos crimes imputados na ação penal, até porque o réu sempre negou participação nos crimes.



    Alternativamente, argumenta pela a falta de provas que demonstrem a estabilidade e permanência associativa, além da incidência da minorante pela forma privilegiada do tráfico.



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena, e, no mérito, a anulação da interceptação telefônica com a absolvição do paciente. Alternativamente, pleiteia a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas e a consequente concessão do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. DECIDO.



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente.



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



    Com efeito, o Tribunal de origem consignou a inexigibilidade da prova pericial pontuada no caso concreto, sobretudo diante da ausência de dúvidas quanto à identificação dos interceptados. Pontuou, ainda, a existência de provas diversas e independentes para a condenação, que foi mantida, pelos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.



    Sobre a matéria em questão: [...].



    Por outro lado, os demais pleitos (absolvição e incidência do redutor) implicam em afastamento da moldura fática estabelecida nas instâncias ordinárias, aprofundamento incompatível com o momento processual em questão, de cognição reduzida.



    Verifica-se que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, com as respectivas chaves de acesso, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando-os, então, conclusos para decisão. (doc. 3 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    a) Em liminar, pede-se a suspensão da execução da pena, considerando-se a probabilidade de concessão da ordem deste habeas corpus; do contrário se permitirá que o paciente continue em regime fechado por uma pena nula e/ou já cumprida em razão da possível redução pelo art. 33, § 4°; b) No mérito se pede a concessão da ordem em HABEAS CORPUS, ainda que de ofício, para: i) reconhecer a nulidade do processo em razão da ausência de perícia para identificação da voz do paciente, sendo a interceptação a única prova que embasa a condenação; ii) a absolvição do paciente quanto ao art. 35 da Lei de Drogas, posto que ausente a demonstração do vínculo associativo perene, sobretudo ante a primariedade do réu; iii) a concessão do privilégio do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, em sua fração máxima (2/3). (doc. 1, pp. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 919.705/MG (doc. 3).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator